Tribunal: TJDFT
Processo: 0719530-42.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ABANDONO AFETIVO, ABANDONO MATERIAL E ALIENAÇÃO PARENTAL NÃO CARACTERIZADOS. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. DEVER DE INDENIZAR NÃO RECONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1.Configura ato ilícito, na forma do artigo 186, do CC, a omissão paterna no exercício do dever de cuidado e de assistência aos filhos.
2.Para que seja admissível a condenação a reparar danos em virtude do abandono afetivo, é imperiosa a adequada demonstração dos pressupostos da responsabilização civil, a saber, a conduta (ações ou omissões relevantes e que representem violação ao dever de cuidado), o dano (demonstrada por elementos de prova que bem demonstrem a presença de prejuízo material ou moral) e o nexo de causalidade (que das ações ou omissões decorra diretamente a existência do fato danoso).
3.O Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento no sentido de que o dever de cuidado compreende o dever de sustento, guarda e educação dos filhos. Não há dever jurídico de cuidar afetuosamente, de modo que o abandono afetivo, se cumpridos os deveres de sustento, guarda e educação da prole, ou de prover as necessidades de filhos maiores e pais, em situação de vulnerabilidade, não configura dano moral indenizável. (REsp 1579021/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2017, DJe 29/11/2017).
4.Para a configuração do dano moral passível de reparação oriundo de abandono afetivo pelo genitor, não basta apenas o mero distanciamento afetivo entre pai e filhos, sendo necessário, ainda, comprovar-se que a ausência paterna acarretou efetivo e correspondente trauma psicológico aos filhos, em substancial prejuízo à sua formação humana.
5.In casu, a realidade fática e jurídica dos autos não revela caracterização de abandono afetivo, abandono material e alienação parental. Ausentes, portanto, os requisitos necessários à caracterização do dever de indenizar.
6.Não restou demonstrada ofensa aos direitos de personalidade dos autores, não se pode reconhecer a ocorrência de dano moral indenizável.
7. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.